Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701602-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE ARAUJO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima de Araújo contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 222100888 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Paulo Henrique Atta Sarmento em desfavor de Waldir José Marquez Júnior, processo n. 0715464-48.2023.8.07.0001, não conheceu da impugnação apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos: Este juízo deferiu, no item "b.2" da decisão de id. 189411181, a penhora do imóvel descrito como apartamento no 412, do Bloco 12, da QI-23, do SRIA/Guará, Matrícula no 103.337, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (certidão de matrícula no id. 187999545). No id. 211287099, a parte executada WALDIR JOSE MARQUEZ JUNIOR alega a impenhorabilidade do referido imóvel, por considerá-lo bem de família, na medida em que é utilizado para moradia de sua ex-esposa MARIA DE FÁTIMA DE ARAUJO. Por sua vez, MARIA DE FÁTIMA DE ARAUJO compareceu como terceira interessada no id. 211853014, impugnando a mesma penhora, alegando idêntica matéria, acrescentando que se divorciou do executado em 1999 e que, desde então, o imóvel permaneceu em sua posse, servindo de moradia para si e para seus filhos. Decido. A certidão de matrícula do imóvel em questão se encontra no id. 187999545, e nela constam como proprietários o executado e a terceira interessada. Não há registro de partilha. Em relação à impugnação de id. 211287099, apresentada pelo executado, o alegado direito à moradia não lhe é afeto, mas sim à terceira interessada, sendo necessário reconhecer sua ilegitimidade para tal espécie de defesa, já que não lhe é dado pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). Já quanto à impugnação de id. 211853014, apresentada pela terceira interessada, há ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, pois a pretensão em questão deve ser deduzida em sede de embargos de terceiro, motivo pelo qual também deixo de conhecê-la. Nesse sentido, dispõe o art. 674 do CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; Preclusa esta decisão, manifeste-se o exequente sobre a compensação referida pelo executado no id. 211287099 e requeira o que mais for pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Inconformada, a terceira interessada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67969824), conta se tratar, na origem, de cumprimento de sentença instaurado pelo ora agravado em desfavor de Waldir José Marques Júnior, seu ex-esposo. Narra ter sido penhorado, no curso do feito, o imóvel matriculado sob n. 291.800 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado à QI 23, lote 12, apartamento 412, Guará II, em Brasília/DF. Alega que, intimada da penhora, apresentou impugnação nos autos de origem. Diz ter alegado a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família. Informa não ter sido conhecida sua insurgência porque, segundo certificado na decisão agravada, haveria de ser suscitado tal questionamento em embargos de terceiro. Frisa entendimento jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida por simples petição. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Conta estar separada judicialmente do executado desde 30/11/1983 e divorciada desde 4/5/1999. Explica que o imóvel penhorado na origem está sob sua exclusiva posse. Afirma nele residir com sua prole. Destaca não possuir qualquer outro bem imóvel. Junta certidões. Menciona o art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Discorre sobre a impenhorabilidade do único imóvel que serve de moradia à família. Colaciona ementas que entende corroborar seu pleito. Brada se tratar de impenhorabilidade absoluta, sendo matéria de ordem pública, que pode ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão e podendo ser arguida por meio de simples petição. Cita o princípio da menor onerosidade da execução. Elucida que o executado já teve outros bens penhorados para satisfazer a execução. Ao final, pede: Ante o exposto, em razão do evidente perigo da demora e verossimilhança das alegações, requer seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente recurso, bem como de qualquer ato expropriatório em relação ao Executado e à terceira interessa, em especial do imóvel objeto da celeuma; No mérito, requer seja julgado procedente o Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada, a fim de reconhecer o interesse de agir e a adequação da via eleita utilizada pela Agravante, reconhecendo-se, por consequência, a impenhorabilidade do bem de família, conforme amplamente explanado; Ainda, seja determinado a imediata desconstituição da penhora, determinando a expedição de ofício ao 4o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que proceda o devido cancelamento da eventual anotação referente; Preparo regular (Id 67970785). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de antecipação dos efeitos da tutela, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida vindicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora